Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

2. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão, ressaltando a necessidade de prequestionamento. Sustenta que não recebe adicional de insalubridade porque o pagamento é feito por meio de subsídio, o que não afasta a natureza insalubre, perigosa ou penosa da atividade policial. Argumenta, ainda, a existência de fato novo, qual seja, a Decisão do TCDF, no Processo 0060000001196/2021-14, sobre consulta formulada pela CLDF que considera a tese de Repercussão Geral, Tema 942.

3. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. As razões recursais expostas apontam o mero inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentos sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial) em tempo comum.

5. Não há que falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o autor, ora embargante, está submetido às disposições da Lei Complementar no 51/85. Além disso, consignou que a aplicação do Tema 942 do STF implica usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira.

6. Percebe-se, pois, que a parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

7. Esclareça-se, ainda, que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.